Tribunal: TJSP
Processo: 2364795-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
IA): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença de ação coletiva, acolheu a impugnação da FESP para reconhecer excesso de execução no valor de R$ 3.974,34, devido ao cálculo incorreto dos juros de mora pela

Ementa:
IA): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença de ação coletiva, acolheu a impugnação da FESP para reconhecer excesso de execução no valor de R$ 3.974,34, devido ao cálculo incorreto dos juros de mora pela exequente.

Razões de Decidir. Os juros de mora das cadernetas de poupança devem seguir a Lei 12.703/2012, que prevê variação conforme a meta da taxa SELIC.Os cálculos da agravante não observaram a variação correta dos juros de mora, conforme demonstrado nos autos.

Dispositivo. Recurso de agravo desprovido.